Tribunal: TJPA
Processo: 0809377-58.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809377-58.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JOSE MARIA DA SILVA NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809377-58.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WAGNER SOARES DA COSTA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. INSUFICIÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA NA COMARCA DE ORIGEM. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado pelo Magistrado da Comarca de Marituba, requerendo o deslocamento do julgamento da ação penal nº 0062234-45.2006.8.14.0133, que apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado, imputado a José Maria da Silva Noronha, tendo como vítima Luiz Fernando da Silva Amaral. Alega insuficiência de estrutura física adequada na referida Comarca para realização de sessões do Tribunal do Júri, com dificuldades para garantir segurança e condições mínimas para a consecução dos trabalhos. Tentativas de realização de sessões em instalações alternativas foram frustradas, incluindo o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP), devido a conflitos de agenda, e a Câmara de Vereadores, considerada inadequada. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público, mas contestado pela defesa do réu.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a insuficiência de estrutura física da Comarca em questão constitui motivo suficiente para o desaforamento do julgamento; (II) estabelecer se o interesse da ordem pública, aliado à viabilidade de realização do júri em comarca próxima (Ananindeua), justifica o deferimento do pedido com base no art. 427 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento é medida excepcional e exige justificativa concreta e fundamentada, de modo a respeitar o princípio do juízo natural.

4.

O art. 427 do Código de Processo Penal autoriza o desaforamento, caso haja interesse da ordem pública ou de comprovada dificuldade de realização do júri na comarca de origem.

5.

A falta de estrutura física adequada para a realização de sessões do Tribunal do Júri na Comarca de Marituba representa risco à segurança e impede o cumprimento regular dos atos processuais.

6.

A tentativa de realização das sessões em instalações alternativas (IESP e Câmara de Vereadores) foi frustrada, o que evidencia a precariedade estrutural e a inviabilidade de realização do júri na comarca de origem.

7.

A proximidade da Comarca de Ananindeua, situada a aproximadamente 4 km de Marituba, permite a realização do julgamento sem prejuízo material às partes, atendendo à conveniência da ordem pública.

8.

O entendimento jurisprudencial sustenta que a opinião do juiz da comarca de origem, por estar mais próximo dos fatos, é relevante na decisão sobre o desaforamento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A insuficiência de estrutura física para a realização do Tribunal do Júri na comarca de origem, somada à possibilidade de realização em comarca próxima, justifica o desaforamento com fundamento no interesse da ordem pública.

2.

A opinião do juiz da comarca de origem, por sua proximidade com os fatos, é elemento relevante na decisão sobre o desaforamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0805762-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Pacifico Lyra, Seção de Direito Penal, julgado em 12/03/2024; STJ, HC nº 811.245/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
em deferir o presente pedido, determinando o desaforamento do processo para o Juízo da Comarca de Marituba para a Comarca de Ananindeua
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, __ (__________) de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809377-58.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WAGNER SOARES DA COSTA

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de desaforamento
de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marituba para outra jurisdição, formulado pelo Magistrado Wagner Soares da Costa, com fundamento no artigo 427 do CPP.

De acordo com o referido pleito, o Juiz objetiva o deslocamento do julgamento da ação penal de nº 0062234-45.2006.8.14.0133, através da qual se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, §2º, II, c/c

14, II, ambos do Código Penal - supostamente praticados pelo nacional José Maria da Silva Noronha, figurando como vítima Luiz Fernando da Silva Amaral, para jurisdição diversa.

Em suas razões o Magistrado aduz que a Comarca em questão não possui estrutura física adequada para sediar sessões do Tribunal do Júri, alegando ser difícil encontrar locais no município que ofereçam segurança e condições mínimas para esses atos processuais, destacando que no último ano (2023) tentativas de usar o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP) foram frustradas diversas vezes por conflitos de agenda, resultando no cancelamento de 6 (seis) dos 7 (sete) júris marcados.

Enfatiza outrossim, que a câmara dos vereadores foi considerada como alternativa, entretanto se mostra inadequada, especialmente em ano eleitoral. Em razão da falta de estrutura local, o requerente buscou sem sucesso, realizar as sessões na Comarca de Ananindeua, a apenas 4 (quatro) km de distância, que dispõe de instalações adequadas, contudo, a Corregedoria de Justiça interpretou esse pedido como um desaforamento, o que impediria sua apreciação administrativa. Diante da falta de estrutura e da repercussão social do caso, que envolve homicídio ocorrido em presídio estadual, o requerente pede o desaforamento do julgamento para uma comarca próxima, com base no art. 427 do CPP.

Intimados a se manifestarem, a defesa do réu e o representante do Ministério Público local, somente Órgão Ministerial anuiu ao pedido de desaforamento concordando com o magistrado requerente, enquanto a defesa foi veementemente contra.

Nesta
Superior Instância
, o Órgão Ministerial, opinou pelo
deferimento
do pleito, com transferência do julgamento para Comarca a ser determinada por este Tribunal.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela Magistrado da Comarca de Marituba, merecem ser
acolhidos
conforme abaixo se demonstra.

Como é cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o
deferimento do
desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
conforme relatado pelo juiz de direito da Comarca de Marituba de que o fórum da localidade não possui estrutura física adequada para sediar sessões do Tribunal do Júri, alegando ser difícil encontrar locais no município que ofereçam segurança e condições mínimas para esses atos processuais, destacando que no último ano (2023) tentativas de usar o Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP) foram frustradas diversas vezes por conflitos de agenda, resultando no cancelamento de 6 (seis) dos 7 (sete) júris marcados.

Por fim, salienta ainda, que a câmara dos vereadores foi considerada como alternativa, mas também é inadequada, especialmente em ano eleitoral, em razão da falta de estrutura local.

Neste contexto, a Comarca de Ananindeua apresenta melhores condições para realizar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Marituba – aproximadamente 04 (quatro) Km em linha reta – minimizam-se quaisquer prejuízos materiais às partes, atraindo, portanto, a incidência do previsto no art. 427 do CPP.

Desta feita, vê-se que há fundamento para a procedência do presente pedido, tomando-se por base a falta de estrutura e o comprometimento à ordem pública.

Nesse sentido, observa-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA COMARCA. PEDIDO PROCEDENTE
. 1.
A jurisprudência reiterada do TJPA tem reconhecido a inviabilidade de instalação do Tribunal do Júri pelo Juízo da Comarca de Marituba/PA, sobretudo diante da deficiência de infraestrutura local, que não conta com espaço próprio para realização do julgamento em plenário. Precedentes.
2. Na espécie,
a argumentação do magistrado de primeiro grau converge para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrar os inúmeros casos em que sessões de julgamento já designadas restaram prejudicadas face a precariedade estrutural da comarca
. 3. Destarte, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão”
(STJ, HC n. 811.245/PR). 4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Ananindeua/PA. (TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0805762-94.2023.8.14.0000 – Relator (a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
pelo Tribunal do Júri do acusado JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, no processo criminal de nº 0062234-45.2006.8.14.0133,
da Comarca de Marituba
para a Comarca de Ananindeua
,
obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/03/2025